Tribunal: TJDFT
Processo: 0740713-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740713-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Eva Batista de Oliveira Rodrigues Agravado: GEAP Autogestão em Saúde D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eva Batista de Oliveira Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0729937-44.2020.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por EVA BATISTA DE OLIVEIRA RODRIGUES em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é usuária de plano de saúde contratado junto à requerida. Aduz que é portadora de neoplasia com metástases. Alega que, em 03/09/2020, seu médico indicou tratamento quimioterápico mediante a associação de 03 medicamentos, quais sejam, ELOXATIN 100 MG, XELODA 500 MG e OPDIVO 100 MG. Narra que, no mesmo dia, a requerida negou a autorização de tratamento com os 03 medicamentos. Sustenta que, reiterada a solicitação, houve nova negativa nos dias 08/09/2020 e 10/09/2020. Diz que formulou novo pedido, desta vez de forma individual, dos medicamentos em comento, sendo autorizada, em 15/09/2020, a utilização do medicamento ELOXATIN, bem como encaminhada à residência da requerente o medicamento XELODA. Discorre que, mesmo assim, foi mantida a negativa quanto ao fornecimento do medicamento OPDIVO, também denominado como NIVOLUMAB, sob o argumento de que este não figura no rol contido na RN 428/2017 da ANS. Enuncia que o fornecimento do medicamento foi negado de maneira ilegal pelo requerido. Manifesta que o tratamento é essencial para combate à doença, sendo urgente que este seja iniciado imediatamente. Formula, assim, seu pedido de tutela nos seguintes termos: (...) Por tudo exposto, serve a presente Ação para requerer à Vossa Excelência que se digne: a) Em conceder a tutela antecipada nos termos do art. 300 do CPC, inaudita altera pars, para o fim de obrigar à DEMANDADA a Autorizar imediatamente o tratamento ora discutido, para salvaguardar a vida da demandante, uma vez que seus direitos fundamentais encontram-se violados e que, ao final, será mantida com a sentença definitiva de mérito; Decido. Defiro a prioridade na tramitação do presente processo, nos termos do artigo 71 do Estatuto do Idoso. Anote-se. Dispõe o art. 19 da Resolução Normativa no 428, de 07/11/2017: Art. 19. Os planos privados de assistência à saúde deverão assegurar cobertura para medicamentos registrados/regularizados na ANVISA que sejam utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos contemplados na presente RN e em seus Anexos, de acordo com a segmentação contratada. No anexo II, que estipula os medicamentos de cobertura obrigatória, não consta o medicamento NIVOLUMAB, solicitado pelo médico (https://www.ans.gov.br/images/stories/Legislacao/rn/rn_428_2017/Anexo_II_DUT_Rol_2018_Alterado_RN_453_457_Rev.458_RN_460.2020.pdf). Ressalto, ainda, que o rol de medicamentos não é exemplificativo, pois se todos os medicamentos fossem de cobertura obrigatória, não haveria necessidade de tabela indicando os medicamentos de fornecimento obrigatório. Assim, o plano de saúde não possui obrigação quanto ao custeio de medicamento que não está com cobertura prevista pela ANS. Ausente, portanto, a probabilidade do direito da autora a ensejar o deferimento da tutela de urgência. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela solicitado pela autora. Cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Ficam as partes intimadas.” A agravante alega, em suas razões (Id. 19783900), em síntese, que foi diagnosticada com câncer e recebeu a indicação de tratamento com o uso do medicamento denominado Opdivo (Nivolumab), cujo fornecimento foi negado pelo plano de saúde, ora recorrido. Argumenta que o rol de procedimentos e medicamentos indicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, prevê cobertura mínima e também indica a necessidade de fornecimento de medicamentos necessários à continuidade de tratamento oncológico. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do medicamento denominado Opdivo (Nivolumab), de acordo com a indicação do médico, com a cominação de multa para o caso de descumprimento, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19783903 e Id. 19783904). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o dever do plano de saúde de fornecer ao beneficiário o medicamento denominado Opdivo (Nivolumab) empregado em tratamento oncológico. Os planos de saúde coletivos na modalidade de autogestão, tais como o ora recorrido, também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde, ainda que mitigados em alguns aspectos, a exemplo da definição do valor da mensalidade do plano. Além disso, as referidas entidades prestam serviço de plano privado de assistência à saúde e devem observar os dispositivos da Lei no 9.656/1998. A propósito, observe-se a redação do art. 1o da mencionada Lei: “Art. 1o. Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; II – Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo;” (Ressalvam-se os grifos) O cerne da questão relativa à negativa de fornecimento diz respeito à não inclusão no rol de cobertura obrigatória estipulado pela ANS, bem como a ausência de cobertura contratual. Com efeito, a Lei no. 9.656/1998 ressalva a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, bem como de medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, situação em que se enquadra o medicamento pleiteado pela recorrente. Convém destacar que a autora foi diagnosticada com câncer em estado de metástases. Diante deste quadro, o profissional médico responsável indicou o uso de esquema quimioterápico com a associação de medicamentos, incluindo o denominado Opdivo (Nivolumab). Observe-se o teor do relatório médico dirigido à operadora do plano de saúde, assinado pela médica oncologista, Dra. Patrícia Werlang Schorn, CRM-DF no 13.565 (Id. 19785917 dos autos do processo principal): “Sra. Eva é paciente com adenocarcinoma de estômago, CID C16. Paciente jovem, com quadro de obstrução de via biliar, metástases pulmonares e peri-hepática. Está com dreno biliar externo. Recebeu em caráter neoadjuvante esquema com DCF, com resposta parcial. Foi solicitado esquema de XELOX + NIVOLUMAB baseado em estudo checkmate 649. Tal estudo é absolutamente claro em descrever superioridade da associação sobre a não utilização do nivolumab em relação a resposta e sobrevida. O estudo foi publicado em fevereiro de 2020. Por essa razão, a medicação não consta em bula. É clara a evidência da literatura em descrever a superioridade do esquema sobre qualquer outro protocolo. Por essa razão, solicito consideração a fim de liberar o protocolo solicitado para início imediato do tratamento. Solicito liberação com URGÊNCIA!!!!” Constata-se assim que o sucesso do tratamento indicado para a recorrente depende da utilização do referido medicamento. Ademais, a mencionada circunstância é incontroversa nos autos. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido, não pode haver ingerência da Administradora do Plano de Saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da autora exige cuidados específicos. As condições de saúde da demandante denotam, portanto, o acerto das conclusões exaradas na respeitável sentença. Aliás, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento. Além disso, a negativa da prestação do tratamento indicado pelo médico contaria o critério da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente por ocasião da contratação do plano de saúde. Ressalte-se ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp no 708.082/DF, firmou o entendimento segundo o qual o rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios da Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza exemplificativa, de maneira que a negativa de cobertura de procedimento médico cuja doença é prevista no contrato celebrado entre as partes deve-se à interpretação menos favorável ao beneficiário. No mesmo sentido, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. NIVOLUMAB (OPDIVO). AUTORIZAÇÃO DE USO PARA COMBATE A CANCER PELA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. LISTAGEM DOS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, pois, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. 3. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em cobrir o medicamento Nivolumab (Opdivo), indicada pela médica assistente. Ademais, a medicação foi aprovada pela ANVISA para o tratamento de diversos cânceres. 4. Na hipótese dos autos, restou caracterizado o dano moral, pela recusa injustificada na cobertura do tratamento, sendo que a falta do medicamento acarretará no provável óbito antecipado por progressão da doença, além do agravamento do estado psicológico da paciente, causando-lhe angústia e um sentimento de desamparo já exacerbadas pelo diagnóstico câncer de cólon. 5. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixou-se a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem desconsiderar seu caráter dissuasório e punitivo. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão no 1195438, 07201705020188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis e estão em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está igualmente satisfeito, pois a demora no fornecimento do medicamento em questão tem o inegável potencial de gerar prejuízo irreversível à saúde da recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar à recorrida o fornecimento do medicamento denominado Opdivo (Nivolumab), de acordo com a indicação do médico responsável (Id. 19785917 dos autos do processo principal), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a ciência da presente decisão. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator